Tribunal: TJDFT
Processo: 0004712-30.2001.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Prescrição intercorrente. Temas 566 e 567 do STJ. Omissão não configurada. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão do Conselho da Magistratura que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, em conformidade com os Temas 566 e 567 do STJ.
2. O embargante alega omissão quanto à análise de elementos fáticos que demonstrariam a ausência de inércia da Fazenda Pública e a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os argumentos do embargante relativos à paralisação processual decorrente de demora imputável ao Poder Judiciário e à aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado apreciou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a paralisação do feito decorreu de inércia injustificada do credor.
6. A revisão da conclusão do aresto demandaria o reexame de matéria fática, providência inviável na via dos embargos de declaração.
7. O inconformismo do embargante não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de reforma da decisão, salvo em situações excepcionais de efeitos infringentes, hipótese não configurada nos autos.
8. A reiteração de embargos com intuito manifestamente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.